Tribunal: TJDFT
Processo: 0722195-15.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA. REJEIÇÃO.
1. Os Embargos de Declaração não são a via própria para rediscutir os fundamentos do julgado, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado.
2. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.